Tribunal: STF
Processo: Rcl 28745
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo de cujo polo a parte reclamante fez parte. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. 5. Inadmissibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.